Tribunal: TJDFT
Processo: 0701438-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a penhora sobre os proventos de aposentadoria do agravante. O recorrente sustenta que seus rendimentos líquidos são reduzidos (R$ 2.198,87) e que a constrição compromete sua subsistência e de sua família.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se os proventos de aposentadoria do agravante devem ser considerados impenhoráveis para garantir seu mínimo existencial, à luz da jurisprudência que admite a flexibilização da impenhorabilidade em hipóteses excepcionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade dos salários, vencimentos e proventos de aposentadoria, prevista no art. 833, IV, do CPC, não é absoluta e pode ser relativizada para assegurar o direito do credor à satisfação do crédito. A flexibilização da regra exige a preservação da dignidade do devedor e de sua família, sendo vedada a penhora que comprometa o mínimo existencial.
4. Restou demonstrado que o agravante aufere rendimentos líquidos reduzidos e apresenta saldo bancário negativo, evidenciando a inviabilidade da penhora sem prejuízo à sua subsistência.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e da 4a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios reforça a necessidade de análise individualizada para impedir constrição patrimonial que viole o mínimo existencial do devedor.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso provido.

(jp)